Tribunal: TJSP
Processo: 2213282-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por dano moral Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (plataforma Serasa Limpa Nome) em razão de dívida alegadamente desconhecida – Indeferimento do pedido de tutela de urgência que visava a imediata exclusão da nódoa desabonadora, sob pena de multa diária – Requisitos do art. 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por dano moral Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (plataforma Serasa Limpa Nome) em razão de dívida alegadamente desconhecida – Indeferimento do pedido de tutela de urgência que visava a imediata exclusão da nódoa desabonadora, sob pena de multa diária – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Indeferimento mantido – Suspensão do processo em razão da decisão proferida no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Insurgência da demandante ao fundamento de que a pretensão inicial envolve pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes em razão da origem da dívida ser desconhecida – Descabimento – Existência da possibilidade, ainda que em tese, do MM. Juízo singular reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, cenário no qual inevitavelmente terá de analisar a ocorrência ou não da prescrição da dívida vencida há mais de cinco anos (em 27.06.2011) e a possibilidade de cobrança pela via extrajudicial (em plataformas similares à "Serasa Limpa Nome"), matéria inserta no aludido IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Decisão mantida – Recurso improvido.